Tribunal: TJSP
Processo: 2156478-36.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo da embargante, empresa que foi inserida no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, confirmando a decisão que deferiu pedido de arresto de bens, mediante bloqueio por meio eletrônico de valores depositados em conta bancária. Omissões. Inocorrência. Alegação por meio da qual se requer o reexame do acórdão

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo da embargante, empresa que foi inserida no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, confirmando a decisão que deferiu pedido de arresto de bens, mediante bloqueio por meio eletrônico de valores depositados em conta bancária. Omissões. Inocorrência. Alegação por meio da qual se requer o reexame do acórdão e a alteração do resultado do julgamento, mediante reiteração de teses e argumentos. Não há se falar em nova provocação para acesso às instâncias superiores, na forma do art. 1.025 do CPC. Desnecessária citação numérica dos dispositivos legais tidos por violados. Basta que a questão tenha sido decidida. - EMBARGOS REJEITADOS